Tribunal: TJDFT
Processo: 0735299-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos. Impugnação. Férias indenizatórias. Não integram a base de cálculo. Decisão reformada.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se as férias indenizatórias recebidas pelo agravante integram a base de cálculo da pensão alimentícia da menor agravada.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que os alimentos incidem sobre verbas pagas em caráter habitual, aquelas incluídas permanentemente no salário do empregado.
4. A doutrina leciona que as verbas indenizatórias, tais como as férias não gozadas, não integram a base de cálculo da pensão alimentícia.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.747.540/SC, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 10/3/2020.